Tribunal: TJES
Processo: 5015640-85.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015640-85.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015640-85.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LEANDRO LOPES contra acórdão que não conheceu de Revisão Criminal, sob alegação de omissão quanto à materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 diante da falta de apreensão da droga, omissão sobre a majorante do uso de arma e erro de premissa na aplicação do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material; (ii) verificar se a pretensão recursal busca a mera rediscussão de provas e teses já analisadas em sede de Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento do recurso impõe-se ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios restringem-se a sanar vícios de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, vedada a inovação ou reapreciação probatória.

Inexiste omissão sobre a materialidade delitiva quando o julgado fundamenta a condenação em robusto conjunto probatório, notadamente interceptações telefônicas e depoimentos policiais, os quais suprem a falta de apreensão direta da droga.

A adoção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1563311 AgR) em detrimento de tese defendida pela parte constitui exercício do livre convencimento motivado e não caracteriza vício processual.

O acórdão aborda a majorante do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006 ao consignar que as provas demonstraram o manejo de armamentos e a capacidade intimidativa do grupo criminoso.

A menção à ausência de elementos novos para o conhecimento da Revisão Criminal evidencia a inadequação da via eleita quando utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas exaustivamente valoradas na instância ordinária.

A inexistência de vícios no julgado torna inviável o acolhimento dos aclaratórios, que revelam apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apreensão da droga não impede a condenação por tráfico quando outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, atestam a materialidade delitiva.

É incabível a revisão criminal utilizada como sucedâneo recursal para reiterar teses já apreciadas e decidir novamente sobre provas exaustivamente analisadas na instância ordinária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes as hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 619 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1563311 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015640-85.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO LOPES

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
LEANDRO LOPES
em face do v. Acórdão de ID 18117431, por meio do qual este Primeiro Grupo Criminal, à unanimidade, não conheceu da Revisão Criminal interposta pelo ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 18270905), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar o entendimento do STJ sobre a imprescindibilidade da apreensão da droga para a materialidade do delito do Art. 33 da Lei 11.343/06. Alega ainda omissão quanto à falta de individualização da majorante do uso de arma e erro de premissa ao exigir "elementos novos" para o conhecimento da revisão baseada no Art. 621, I, do CPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a tese de julgamento fixada no julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

"1. A ausência de apreensão da droga não impede a condenação por tráfico quando outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, atestam a materialidade delitiva. 2. É incabível a revisão criminal utilizada como sucedâneo recursal para reiterar teses já apreciadas e decidir novamente sobre provas exaustivamente analisadas na instância ordinária."

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Quanto à
alegada omissão sobre a materialidade (Ponto 3.1 dos embargos)
, o Voto Condutor foi explícito ao consignar que
"a materialidade foi extraída do robusto conjunto probatório, notadamente das interceptações telefônicas e dos depoimentos policiais... suprindo a ausência de apreensão direta com o réu"
. O fato de o Colegiado ter adotado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1563311 AgR) em detrimento da tese da 3ª Seção do STJ invocada pela defesa não caracteriza vício, mas o exercício do livre convencimento motivado.

No que tange à
majorante do Art. 40, IV (Ponto 3.2)
, o acórdão embargado tratou o tema em conjunto com a materialidade, asseverando que o conjunto probatório demonstrou o
"manejo de armamentos"
. Ademais, destacou que as teses defensivas eram
"as mesmas teses, sob roupagem nova"
, já enfrentadas exaustivamente no acórdão rescindendo, o qual fundamentou que as interceptações revelaram
"negociações envolvendo armas de fogo... utilizadas tanto para a afirmação da capacidade intimidativa do grupo, quanto para a defesa dos pontos de venda"
.

Por fim, quanto ao
suposto erro de premissa sobre o Art. 621, I, do CPP (Ponto 3.3)
, a menção à
"ausência de elementos novos capazes de afastar as razões da condenação"
serviu para evidenciar que o pleito revisional era mera tentativa de rediscussão de provas já valoradas, o que torna a via eleita inadequada. Como bem ressaltado no parecer da D. Procuradoria, a revisão criminal não comporta nova valoração das mesmas provas em observância à segurança jurídica.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Acomapanho para não acolher os presentes aclaratórios.